Tribunal: TJDFT
Processo: 0711956-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0711956-43.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OTERLINA NERI DA SILVA RECORRIDO: JUNIO DA SILVA FERREIRA, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Intimem-se o Distrito Federal, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal, por meio do órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial (art. 269 § 3o), para que informem a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, se possuem interesse no processo. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito